Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705902-52.2022.8.07.0000 RECORRENTES: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA RECORRIDAS: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA, MARINA RABELLO JARDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. EXCEÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 521, DO CPC NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. É regra geral que o cumprimento provisório de sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo, como é o caso dos autos, exige caução idônea para o levantamento de dinheiro, a prática de atos que importem alienação de propriedade e de atos que possam resultar grave dano à parte executada. 2. A simples possibilidade de serem ordenados bloqueio e penhora de ativos financeiros e bens não caracteriza risco de dano grave ou de difícil reparação, pois em se tratando de execução provisória, o levantamento de valores está condicionado ao depósito de caução para segurança da parte executada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Unânime. As recorrentes apontam violação aos artigos 520, inciso IV, e 521, ambos do CPC, alegando, em suma, a ausência dos requisitos para a dispensa da caução no caso em exame. Em contrarrazões, a recorrida, pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 520, inciso IV, e 521, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ademais, a decisão proferida na execução provisória sequer determinou a penhora de valores tampouco autorizou seu levantamento, e mesmo que assim não fosse, a penhora do numerário em execução não seria capaz de trazer risco às atividades das Agravantes, de sabida capacidade financeira” (ID Num. 36731309 - Pág. 4) e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017